Tribunal: TJMT
Processo: 1025040-09.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025040-09.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRAO - CPF: 055.998.441-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRAO - CPF: 055.998.441-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LOPES DE SOUZA - CPF: 704.751.714-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA NEGATIVIDADE DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – QUANTIDADE QUE NÃO SE MOSTRA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO DE 10 (DEZ) MESES NA PENA-BASE –
QUANTUM
QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – IMPOSIÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – ENUNCIADO Nº 39 DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO IMPROVIDO
.

Segundo a regra do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína, além de considerável quantidade de maconha apreendida.

[...] Inexiste manifesta ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Magistrado singular aumentar da pena-base, sendo expressiva a quantidade de droga apreendida (500 g de maconha), capaz de justificar a exasperação. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 739.794/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Henrique Cardoso Negrão
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1025040-09.2022.8.11.0003, que o condenou no incurso no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
(sentença – Id. 162738367).

Inconformada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 162738387). Nas razões recursais, requer a reforma da dosimetria, para que seja afastada a valoração negativa em virtude da natureza e quantidade da droga, fixando-se a pena no mínimo legal. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 162738397).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação e a pena imposta pelo d. Juízo de primeiro grau (Id. 162738399).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença condenatória proferida nos autos (Id. 167186198).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Cleiton Henrique Cardoso Negrão
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1025040-09.2022.8.11.0003, que o condenou no incurso no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 09/10/2022, por volta das 17h40min, na Avenida Inconfidência, n. 06, Bairro Vila, nesta cidade, os denunciados
CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRÃO e LUCAS LOPES DE SOUZA
foram presos em flagrante delito por trazerem, guardarem e manterem em depósito 70 (setenta) porções, perfazendo massa bruta de 12,91 g (doze gramas e noventa e um centésimo do grama), e 53 (cinquenta e três) porções, perfazendo a massa bruta de 422,80 g (quatrocentos e vinte e dois gramas e oitenta centésimos do grama), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (70 porções), de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, e, as últimas (53 porções), de
MACONHA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 58/60, ID 100239313.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro Vila Rica, nesta cidade, quando visualizou LUCAS na frente de uma quitinete repassando pasta base de cocaína para o usuário A.B.O.G., sendo que ambos, ao notarem a presença da guarnição, tentaram foragir, porém, foram acompanhados e abordados.

Questionado, LUCAS confessou a comercialização de entorpecentes.

Em revista, os policiais apreenderam a referida porção de pasta base de cocaína, e, com A.B.O.G., a importância de R$ 22,00 (vinte e dois reais), em dinheiro.

Diante de justificadas razões, os policias adentraram na referida quitinete, local onde se encontrava o denunciado CLEITON, e apreenderam 01 (uma) maleta contendo as demais porções de pasta base de cocaína e as porções de maconha, 01 (um) rolo de plástico filme, 05 (cinco) máscaras anonymous, comumente utilizadas para praticar roubos, 02 (dois) cartões, 02 (duas) máquinas do “Mercado Pago”, 02 (dois) aparelhos celulares (Termo de Exibição e Apreensão fls. 19/20, ID 100239313). [...]”
(Id. 162738318)

Após a instrução processual, a Magistrada condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), totalizando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento 700 (setecentos) dias-multa, nos seguintes termos e fundamentos,
in verbis
:

“[...] Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: considerando que a condenação criminal existente será considerada para fim de reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação à condenada.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, diante da elevada quantidade (72 porções de pasta base de cocaína e 53 porções de maconha) e variedade da natureza do entorpecente apreendido (maconha e cocaína), valoro negativamente este ponto.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra uma condenação criminal anterior (executivo de pena n. 0009467-95.2018.8.11.0064, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP, a qual compenso com a circunstância atenuante da confissão espontânea a ser considerada, mantendo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do sentenciado em
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

[...]

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, visto se tratar de réu reincidente. [...]”
(Id. 162738367)

A irresignação da defesa repousa apenas na dosimetria da pena, a qual busca a redução da pena-base para o mínimo legal, pretendendo o afastamento da consideração desfavorável da natureza e quantidade da droga, alegando que a fundamentação utilizada pela juíza singular não é idônea.

Pois bem.

Superada a materialidade e autoria delitiva, passo análise da dosimetria da pena, objeto do presente recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o preceito secundário da norma penal violada (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006) comina a pena de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Extrai-se dos autos, que na dosimetria da pena, a Magistrada singular aumentou a pena-base diante da existência de circunstância judicial negativa, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, cominando a pena em 10 (dez) meses acima do mínimo.

Desse modo, verifico que não há reparos a serem realizados na dosimetria da pena. Explico.

Primeiramente, é certo que o órgão julgador tem, desde que o faça de forma motivada, certa discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, como bem registrado no Enunciado nº 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”

Conforme já mencionado, o juízo de origem exasperou a pena-base, ante a existência de circunstância judicial negativa, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido (72 porções de pasta-base de cocaína e 53 porções de maconha).

A massa bruta de cocaína perfez o
quantum
de 12,91 g (doze gramas e noventa e um centésimo do grama). Já a maconha, obteve-se o total de 422,80 g (quatrocentos e vinte e dois gramas e oitenta centésimos do grama).

Pois bem.

Segundo a regra do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína.

Assim, para a configuração do aumento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11343/2006, deve-se analisar conjuntamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Na hipótese, não sendo pequena a quantidade apreendida, e considerando o alto grau de dependência química que a substância ilícita (cocaína), além da considerável quantidade de maconha, é cabível o aumento da pena-base pela circunstância judicial negativa da natureza e quantidade da droga, na primeira fase da pena.

À propósito:

[...] Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 7. Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 8. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. [...]
(AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

[...] Inexiste manifesta ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Magistrado singular aumentar da pena-base, sendo expressiva a quantidade de droga apreendida (500 g de maconha), capaz de justificar a exasperação. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 739.794/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

No mesmo sentido:

[...] No que tange à dosimetria da pena, a primeira fase fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação, devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista a apreensão de 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas) de cocaína. [...]
(N.U 1000394-38.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

[...] A quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei. [...]
(N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Desta feita, mantenho inalterada a pena do apelante, por ser razoável e proporcional.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Henrique Cardoso Negrão
, mantendo inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024